Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA DA CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO REMOTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
2. A mera comunicação por telefone com o sentenciado, visando a retomada tanto do cumprimento da pena de pagamento de prestação pecuniária como do cumprimento de serviço à comunidade, com o encaminhamento de boletos por e-mail ou WhatsApp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida, e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela posteriormente aos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.
3. Agravo em execução conhecido e provido.